Tribunal: CARF
Processo: 11080.731018/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731018/2017-87
ACÓRDÃO
1302-007.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇUCAR E ENERGIA ANDRADE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/10/2012, 25/10/2012
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.345, de 29 de janeiro
de 2025, prolatado no julgamento do processo 11080.730680/2017-10, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731018/2017-87
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da Contribuinte,
ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada
decorrente de compensação não homologada.
A Contribuinte foi cientificada da lavratura da Notificação de Lançamento e
entendeu por apresentar Impugnação, por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
apresentou a competente Manifestação de Inconformidade nos autos do
Processo Principal n° 10840-905041/2013-89, na qual demonstra a
legitimidade do seu direito de crédito. O julgamento daquela defesa ainda
está pendente e é prejudicial ao julgamento da presente Impugnação, razão
pela qual os processos administrativos deverão ser apensados, para
julgamento em conjunto;
(ii)
a multa isolada aplicada nos autos é manifestamente inconstitucional, porque
viola frontalmente o direito de petição da Contribuinte;
(iii) a aplicação da multa isolada afeta claramente os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, capacidade contributiva e do não confisco,
todos eles atuantes como limitações ao poder de tributar;
(iv) a inconstitucionalidade dos dispositivos que preveem a aplicação da multa
isolada será debatida pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário n°
796.939, com repercussão geral declarada e da ADI 4905.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 26 de novembro de 2020, a 29a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”) entendeu por bem julgá-la
parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
não compete à Autoridade Administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída,
em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal;
(ii)
a observância dos princípios mencionados pela Impugnante é dirigida ao
legislador. Estes princípios orientam a elaboração da lei. Uma vez positivada a
norma, é dever da Autoridade Fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça
ou injustiça dos efeitos que gerou;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731018/2017-87
3
(iii) tendo em vista a decisão parcialmente favorável à Contribuinte no julgamento
da Manifestação de Inconformidade, efetuados os cálculos, verifica-se que os
débitos não homologados totalizam agora R$ 119.833,39 (117.820,47 +
2.012,92), conforme demonstrativo abaixo, o que implica na redução da
multa aplicada, que remanesce no valor de R$ 59.916,70 (R$ 119.833,39 x
50%).
A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão
supramencionado, através de Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 -
Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
10.05.2021 (e-fl. 103), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem
prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas
de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na
apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência de crédito
tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos
tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731018/2017-87
4
09.06.2021 (e-fl. 105), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do
que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19722.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento Notificação de Lançamento n°
NLMIC- 226/2017 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos objeto das seguintes
declarações de compensação não homologadas:

O Acórdão recorrido (e-fls. 89/97), com fundamento no §173 do artigo 74 da Lei
no 9430/96, entendeu pela manutenção parcial da referida multa, tendo em vista
que “cumpre a esta instância de julgamento aplicar a legislação em vigor, que
fundamentou o lançamento da multa”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS4 e
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF5, decidiu pela
inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a
incidência de multa isolada no caso de não homologação da declaração de
compensação apresentada ao Fisco.

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.
3 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097/2015)
4 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar
sanção tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição
do contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88). STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
5 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a
aplicação de multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não
caracterizados má-fé, falsidade, dolo ou fraude. STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgado em 20/03/2023.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731018/2017-87
5
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74
da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal
para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
(Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n° 1201-005.923. Sessão de
22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este
Colegiado adote o posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar
de tese fixada em repercussão geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que a
multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de
Lançamento não merece subsistir.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.346 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731018/2017-87
6

Fl. 166
DF CARF MF
Original